Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728268-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALSKIN DO BRASIL LTDA., FAMILIA IN HONORE DESINIT LTDA. AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por METALSKIN DO BRASIL LTDA. e FAMILIA IN HONORE DESINIT LTDA. (demandados), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA e STADION AMSTERDAM N. V. processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001, na qual Sua Excelência acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 199458415 da origem): “Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas METALSKIN DO BRASIL LTDA e FAMÍLIA IN HONODE DESINIT LTDA. Aduz a exequente que: i) a empresa METALSKIN DO BRASIL LTDA foi registrada em nome do filho do executado; ii) o executado é sócio oculto da empresa METALSKIN DO BRASIL LTDA, registrada em nome do seu filho apenas com o intuito de fraudar e frustrar a presente execução; iii) a empresa foi registrada no mesmo endereço de outra empresa do executado (Norema Group Consultoria Eireli) em São Miguel Arcanjo-SP; iv) o executado foi nomeado procurador, com amplos poderes para agir em seu nome, inclusive movimentar contas bancárias; v) a empresa FAMILIA IN HONORE DESINIT LTDA. também foi constituída em nome do filho executado, utilizando-se o mesmo e-mail e endereço do executado; vi) o capital social da referida empresa foi integralizado com o imóvel rural que já havia sido identificado pelas exequentes como de propriedade do executado (ID. 140851102). As empresas interessadas foram citadas por edital e apresentaram defesa. A METALSKIN DO BRASIL LTDA defende que: i) é de responsabilidade dos sócios administradores LUHAN SORIANO VAZ e LUCIANA PAULA DE DEUS; ii) segundo estabelecido no contrato social, Luhan é o representante da empresa, sendo as decisões da empresa exclusivamente dele; iii) a representação da empresa por João Gilberto Vaz tem fundamento no próprio contrato social da respectiva empresa; iv) não há qualquer impedimento na nomeação do Sr. João Gilberto Vaz para representar a empresa em conferências, reuniões internacionais ou congressos; v) João Gilberto foi nomeado consultor empresarial pelo seu notório conhecimento como administrador; vi) Luhan é um grande empresário que reside atualmente na França, o que impossibilita a sua presença em todos os eventos e reuniões da sua empresa Metalskin, havendo a extrema necessidade de um representante de confiança para tal função; vii) a empresa está sediada no Município de São Miguel Arcanjo/SP, haja vista que é a cidade em que o consultor da empresa/representante reside; viii) a representação do Sr. João – como consultor empresarial – em eventos, conferencias e reuniões não caracteriza a sua posição de sócio administrador, tampouco participação na sociedade (ID. 193722795). A requerida FAMÍLIA IN HONORE DESINIT LTDA defende que: i) é uma holding de propriedade do Sr. LUHAN SORIANO VAZ – filho do executado João Gilberto Vaz – que tem como finalidade exclusiva a administração, organização e controle do patrimônio imobiliário e o respectivo planejamento sucessório do seu sócio administrador; ii) o endereço da holding se encontra registrada em um dos anexos do imóvel pertencente ao sócio administrador; iii) o patrimônio é constituído por um imóvel residencial e impenhorável; iv) o usufruto vitalício firmado em contrato entre pai e filho somente tem validade no respectivo imóvel da holding, em razão de que o Sr. João (pai do Luhan) não possui moradia própria e é dependente do filho para a subsistência (ID. 193723105). Em réplica, as exequentes reafirmaram a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para que se alcance o patrimônio das empresas, tendo em vista o abuso de direito. É o relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. Para que haja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, é necessário, em regra, que o executado figure no quadro societário da empresa cuja desconsideração se objetiva. Entretanto, em que pese as empresas indicadas no incidente tenham Luhan como sócio, sua constituição foi realizada com o intuito de fraudar credores e frustrar o pagamento dos débitos do seu genitor, o qual é o sócio, de fato, que administra a empresa e oculta nela o seu patrimônio. A empresa METALSKIN DO BRASIL LTDA indica que sua sede está localizada na Rua CASSIANO VIEIRA, 390, A, Cep: 18.230-000, centro, São Miguel Arcanjo/ SP e seu contato de e-mail é DAPENHARUIVO@TERRA.COM.BR, e seu telefone para contato é o número (15) 3279-1285. De posse de tais dados, observa-se que a empresa está constituída no mesmo endereço em que Luhan indica como seu domicílio, apesar de haver evidências suficientes de que Luhan reside fora do Brasil. O e-mail indicado não pertence nem aos sócios (Luhan e Luciana) nem ao representante legal, mas à testemunha da constituição da sociedade (Joao da Penha Almeida Ruivo). Além do mais, a assinatura aposta pelos sócios possui a mesma grafia, o que leva a crer que a mesma pessoa foi responsável pelas duas rubricas. Além do mais, não é crível que uma empresa que possui como objeto social o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo funcione em um endereço residencial. A constatação de que se trata de endereço residencial advém das informações prestadas pelos próprios sócios Luhan e Luciana. Conforme ID. 140851106, Luhan possui como estado civil solteiro e Luciana apresenta em sua qualificação o estado civil de casada, mas, apesar disso, ambos indicam seu domicílio e residência o mesmo logradouro, qual seja, Rua Cassiano Vieira, 390, Centro - São Miguel Arcanjo, que coincide com o endereço apresentado pela Metalskin. Em relação à FAMILIA IN HONORE DESINIT LTDA, suas atividades econômicas foram indicadas como Compra e venda de imóveis próprios, o e-mail indicado (NOREMAGROUP@GMAIL.COM) é o mesmo utilizado por outra empresa anteriormente atingida pela desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, X-Strategia Group Consultoria Eireli e X-Strategia Consultoria Empresarial Ltda, que, posteriormente alteraram a nomenclatura para “Norema”, que já restou demonstrada outrora a participação do executado como sócio oculto. No contrato social da Família In Honore, Luhan indica endereço residencial diverso, que coincide com o endereço cujo imóvel rural os exequentes outrora requereram a exibição de documento comprobatório de posse/propriedade (Chácara Jacira, Rodovia João Santiago Terra França S/N Km 28,5 Bairro Brejaúva, São Miguel Arcanjo-SP, 18230-000), endereço indicado pelos executados (pessoa física e jurídica), sem que haja, entretanto, registros de propriedade. Há assim, compartilhamento de informações e dados cadastrais do executado, seu filho e as referidas empresas. Há, ainda, confusão patrimonial em relação aos bens indicados. Nesse sentido, diante de evidências suficientes de que o executado é o sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o pagamento de suas dívidas. Por outro lado, inexiste fundamento para que a medida alcance eventuais bens e valores pertencentes a Luhan Soriano Vaz, CPF 392.284.478-26, filho do executado, uma vez que não é parte nesta execução. Enfim, há elementos suficientes para reconhecer que apesar de possuir empresas registradas em seu nome, o verdadeiro sócio das empresas é o executado João Gilberto. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das empresas METALSKIN DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 43.533.114/0001- 00 e FAMILIA IN HONORE DESINIT LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 45.205.775/0001-31. Incluam-se as referidas empresas como executadas na presente demanda. Expeça-se ofício à CPFL Energia e ao INCRA para que informem o nome de quem está cadastrado como proprietário da "Chácara Jacira", com área de 0,l (zero virgula um) hectare, situado no Bairro do Brejáuva, São Miguel Arcanjo/SP, cadastrado na Secretaria Especial da Receita Federal - NIRF n. 9.392.299-0, está registrada. Sem prejuízo, intimem-se as exequentes para que indiquem bens passíveis de penhora das empresas alcançadas pela desconsideração da personalidade jurídica.” Inconformada, a executada recorre. Diz que não haveria confusão patrimonial que justificasse a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma que a empresa é representada pelo sócio administrador Luan Soriano Vaz, o qual teria apenas delegado a representação ao Sr. . João Gilberto Vaz em conferências, reuniões internacionais ou congressos, “o que não configura que o representante é o verdadeiro sócio e/ou que faça parte do quadro societário.” Aduz que “de acordo com o instrumento particular de prestação de serviços de consultoria empresarial que foi firmado pela empresa Metalskin e o Sr. João Gilberto Vaz (anexo aos autos), tem-se que o Sr. João prestava serviços de consultoria para a empresa agravante, razão pela qual faz jus ao título de representante nos eventos nacionais e internacionais de interesse da respectiva empresa.” Ao final requer: “a) seja concedida TUTELA RECURSAL para o fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória do juízo a quo na parte em que determina a busca de bens e ativos financeiros em desfavor dos agravantes; b) seja concedida a gratuidade às empresas agravantes, ou, prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que comprovem as alegações de hipossuficiência; c) seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, reconhecendo a inexistência de confusão patrimonial entre as agravantes e o sócio Sr. João Gilberto Vaz, reformando a r. decisão interlocutória a quo em sua totalidade;” O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria ao ID 61356853, sobrevindo ao ID 61823266 e seguintes comprovantes de recolhimento de preparo. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o intuito de alcançar os bens da empresa, responsabilizando-a pelas dívidas contraídas por seus sócios, conforme previsão expressa no art. 133, § 2o, do CPC/15. Pela Teoria Maior (art. 50, §3o, do CC/02), para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária, própria do exame das liminares, mas, faz-se necessário desde logo observar que, em tese, não se trata apenas de simples representação em eventos, como alegado, inclusive, como admitido pela própria recorrente, no sentido de que “há procuração pública do sócio Luhan para o Sr. João Gilberto, com o objetivo realizar a movimentação bancária, em razão de ser o consultor empresarial da empresa requerida, função contratada diante do seu notório conhecimento como administrador.” Ademais, em tese, consta dos autos que Luhan Soriano Vaz é filho do executado João Gilberto, o que, ao menos em tese, confirmaria a suposta confusão patrimonial. Portanto, a despeito da percuciente análise que se oportunizará realizar em conjunto com o e. Colegiado, entendo que, ao menos nesta prelibação incipiente, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator